Tribunal: TJBA
Processo: 8008475-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008475-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MESSIAS BISPO DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. OPERAÇÃO DA USINA PEDRA DO CAVALO. DANO AMBIENTAL. IMPACTOS NAS ATIVIDADES PESQUEIRA E MARISQUEIRA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANDAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. AJUIZAMENTO PELAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO CAUSADOS PELO TESTE DE CALHA. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DIVERSA DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMAS 60 E 589 DO STJ. INAPLICÁVEIS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.º
8008475-85.2023.8.05.0000
, desta Capital, figurando como agravantes
MESSIAS BISPO DE JESUS E OUTROS
e agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO
e, no mérito,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA